Tribunal: TJDFT
Processo: 0736515-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. TESE DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE DNA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA JÁ DEFINIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO DA FILHA DO GENITOR FALECIDO SUPOSTAMENTE PROVOCADO PELA VIÚVA/MADRASTA. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REPARAÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING QUANTO À APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 1076 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. Preliminar de impugnação da justiça gratuita concedida à parte autora rejeitada.
2. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art.434, do CPC). Documentos anexados em sede recursal não conhecidos.
3. Conforme questão definida no Agravo de Instrumento no 0701875-89.2023.8.07.0000, no caso sob exame, verificou-se que houve o reconhecimento da paternidade da parte autora por meio do registro de nascimento pelo de cujus, sendo a investigação acerca do vínculo biológico inicialmente desnecessária para o ajuizamento da ação de nulidade de partilha c/c reparação por danos morais, de sorte que ela deve ser considerada como herdeira necessária ao se analisar a regularidade do inventário extrajudicial.
4. Entre outros pontos, a parte autora pretende a reparação a título de danos morais em desfavor da demandada (viúva), porquanto, no seu entender, não pode comparecer nas exéquias do seu genitor, o qual não possuía relação de afetividade/aproximação e obtinha eventuais notícias através da sua madrasta.
5. Malgrado a jurisprudência reconheça a possibilidade de reparação por danos morais em hipóteses de abandono afetivo que tenha gerado grave sofrimento ao filho pela ausência do pai, diante do exercício da parentalidade de maneira irresponsável, negligente ou nociva aos interesses dos filhos, e se dessas ações ou omissões decorrem traumas ou prejuízos comprovados, deve-se haver a adequada demonstração dos pressupostos da responsabilização civil, a saber, a conduta dos pais (ações ou omissões relevantes e que representem violação ao dever de cuidado), a existência do dano (comprovada por elementos de prova que bem demonstrem a presença de prejuízo material ou moral) e o nexo de causalidade (que das ações ou omissões decorra diretamente a existência do fato danoso). (REsp n. 1.887.697/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021.)
6. No caso sob exame, não se identifica eventual nexo de causalidade em relação à suposta conduta da sua madrasta, uma vez que não se trata de filha em situação de vulnerabilidade, e que, em tese, poderia ter envidado esforços para ocasionar certa aproximação com o seu genitor ainda em vida, de sorte que a conduta afetiva questionada, em tese, se relaciona apenas ao seu pai falecido. Danos morais afastados.
7. No julgamento do Tema Repetitivo 1076, a Corte Especial do colendo STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
8. Em hipóteses em que a fixação da sucumbência alcance valores irrazoáveis, seja por serem ínfimos ou inestimáveis, cumpre ao julgador arbitrar os honorários pelo critério de equidade (art. 85, § 8o, do CPC), de modo a evitar distorções de natureza remuneratória do advogado, evitando-se o seu aviltamento ou que sirvam de mecanismo para enriquecimento injusto e desproporcional.
9. Preliminares rejeitadas. No mérito, deu-se parcial provimento ao recurso.